Tribunal: TJBA
Processo: 8037855-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037855-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDINAEL BEZERRA e outros

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA registrado(a) civilmente como RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, LEONARDO FARIAS FLORENTINO, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA

APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e outros

Advogado(s)
:
RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA registrado(a) civilmente como RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, LEONARDO FARIAS FLORENTINO, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, WILKER CAMPOS CHAGAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRAZO DE INTERNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE e EDINAEL BEZERRA contra acórdão que, em sede de apelações simultâneas, conheceu e negou provimento aos recursos de ambas as partes, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada por EDINAEL BEZERRA e majorando os honorários advocatícios sucumbenciais. A GEAP alega contradição quanto à majoração dos honorários sem atuação vitoriosa da parte autora. Já EDINAEL BEZERRA sustenta omissão quanto ao prazo do tratamento de internação concedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) se a majoração dos honorários advocatícios pode ocorrer mesmo sem provimento do recurso da parte autora; e (ii) se há omissão do acórdão quanto ao prazo de cobertura do tratamento médico concedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A majoração dos honorários se deu nos moldes do art. 85, § 11, do CPC, diante da atuação da parte autora em contrarrazões e da manutenção da sentença.
4. A jurisprudência do STJ admite a majoração mesmo sem atuação recursal vitoriosa, bastando a resistência exitosa à pretensão recursal da parte adversa.
5. Não há contradição, pois o valor do tratamento era cognoscível no momento da fixação da verba honorária.
6. Quanto ao prazo de internação, o acórdão embargado foi claro ao manter a sentença, que limitou a cobertura a 90 dias, prorrogáveis por mais 90 dias, afastando o prazo indefinido até o atingimento do IMC 30.
7. decisão foi devidamente fundamentada, inexistindo omissão. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de omissão, obscuridade ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mesmo quando não há provimento do recurso da parte contrária, desde que esta tenha atuado em contrarrazões com êxito.

2. Não configura omissão o acórdão que mantém sentença que limita expressamente o prazo de cobertura de tratamento médico, afastando pretensão de cobertura indefinida."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, § 11; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1524361/RR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, S3, DJe 17/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos na APELAÇÃO CÍVEL nº 8037855-53.2023.8.05.0001
, em que figuram reciprocamente como embargantes e embargados
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE e EDINAEL BEZERRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente
Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda
Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora
Procurador(a) de Justiça

A2